Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0727442-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA, LUCIENE BORGES DE SOUZA, MAURO MARQUES DOS SANTOS, JUAN JOSE CRUZ ZELAYA, RAIMUNDA JORGIANE BEZERRA DE MATOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, WELINGTON OLIVEIRA BATISTA, EVERTON ALVES DE ANDRADE, LINDAURA MEDRADO DOS SANTOS, DOUGLAS ELIAS DE OLIVEIRA, MATEUS DA CONCEICAO BARBOSA, LINDALVA MEDRADO DOS SANTOS SILVA, VALQUIRIA LUZIA DE SOUZA QUEIROZ, JACKSON PEREIRA DE PAIVA, NEUSA MARIA RODRIGUES, MARIA NAZARE ALVES DOS SANTOS, FRANCISCO CHAVES DOS SANTOS, LUCILIA FERREIRA SANTOS, EDUARDO PAES DOS SANTOS, FABIANE MOREIRA DOS SANTOS, MICHAEL CHELTON CARDOSO DIAS, GRACIELA SANTANA DA SILVA, JARBAS ANTONIO DA SILVA MONTEIRO, TIAGO ALVES DOS SANTOS, MARIA VERONICA ALVES DE ANDRADE, FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA DE SOUSA, ANDRESSA DE KASSIA DA SILVA GABRIEL, FERNANDA LIMA DA PAIXAO, RAIMUNDO SAVIO ARAUJO SILVA, ALESSANDRO DIAS DE SOUZA, DONIZETE DO NASCIMENTO ALMEIDA, JOSE ROBERTO DA COSTA MARCENO, JUNIO OLIVEIRA DO PARAISO, VINICIUS PEREIRA CARDOSO, JOAO CARLOS DE SOUZA CORREIA AGRAVADO: GAUCHITA AYRES TEIXEIRA D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 10:41h deste dia 2/09/2021. Trata-se de pedido de reconsideração de decisão liminar proferida pelo em. Desembargador Relator do processo, no dia 26/8/2021. Apesar de os agravantes informarem sobre a urgência da apreciação do pedido, observa-se que não se trata de matéria passível de deliberação no Plantão Judicial da Segunda Instância, nos termos do artigo 4o, §2o, da Portaria GPR no 1.433, de 16 de agosto de 2021, porquanto não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Ademais, inexiste medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense. Ante o exposto, indefiro a tramitação do pedido no presente Plantão Judicial da Segunda Instância. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator, no início do expediente do dia de hoje. Brasília, DF, 2 de setembro de 2021 11:19:46. Desembargador Esdras Neves Plantonista